Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724073-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO B AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais movida contra UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, pela qual indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante, volvida à compelir o plano de saúde agravado a autorizar e custear a realização de cirurgia plástica reparadora, para correção de flacidez decorrente de cirurgia bariátrica. Alega a agravante, em síntese, que realizou cirurgia de gastroplastia para tratamento de obesidade mórbida, resultando na perda de 42 (quarenta e dois) quilogramas, estando atualmente com peso estabilizado em 66 (sessenta e seis) quilogramas, o que ocasionou excessiva flacidez que exigem correção por cirurgia reparadora, cuja cobertura foi negada pelo plano de saúde agravado. Defende haver urgência na realização do procedimento, em decorrência de problemas físicos, fisiológicos, psiquiátricos e psicológicos, relatando “grave impacto psíquico, incluindo sintomas depressivos, baixa autoestima e comprometimento da vida conjugal e social.” Destaca parecer médico e psicológico para demonstrar a necessidade de realização imediata do procedimento cirúrgico, argumentando que sua atual condição física culminou com quadro de depressão, afetando seu comportamento e humor, além de lhe acometer com insegurança, fragilidade emocional, gerando impacto nos relacionamentos interpessoal e conjugal. Ressalta que “todos os profissionais que acompanham a agravante são uníssonos em afirmar que os procedimentos devem ser realizados com URGÊNCIA, em razão do risco de agravamento clínico, inclusive com possibilidade de evolução das lesões cutâneas e do estado psíquico da paciente.” Destaca informações constantes em laudo médico que indicam que a flacidez que pretende ver reparada acarreta dermatites de repetição com lesões cutâneas crônicas e limitação de amplitude de movimentos, defendendo, ainda, que haver “risco de agravamento clínico, inclusive com possibilidade de evolução das lesões cutâneas e do estado psíquico da paciente.”. Tece extensa argumentação fática e jurídica sobre o direito à cirurgia, ressaltando a inexistência de alternativa de tratamento, argumentando que “em consonância com laudos médicos, que os procedimentos indicados não possuem finalidade estética, mas sim reparadora e funcional, compondo a etapa final e necessária do tratamento médico da obesidade mórbida, conforme expressamente reconhecido pelo Tema 1069 do STJ.” Defende a validade e higidez dos laudos médicos exibidos nos autos, e sustenta que a decisão agravada deu valor excessivo ao laudo da junta médica do plano de saúde, contrariando o entendimento consolidado primado pelo STJ no pelo Tema 1069. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão da pretensão em sede liminar e requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a ser confirmada na análise de mérito, de acordo com as seguintes especificações: “Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, a concessão da medida liminar para determinar, COM FORÇA DE OFÍCIO, que a empresa agravada autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico anexo (Ids 235385345), a ser realizado por médico credenciado em hospital também credenciado, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial, a ser arbitrada pelo Juízo, a saber: • 30101190 – DERMOLIPECTOMIA BRAQUIAL (2X); • 30101190 – DERMOLIPECTOMIA CRURAL (2X); • 30101310 – GLUTEOPLASTIA RECONSTRUTORA BILATERAL COM PRÓTESES GLÚTEAS (2X); • 31301096 – HIPERTROFIA DOS PEQUENOS LÁBIOS – CORREÇÃO CIRÚRGICA (2X).” Preparo regular, conforme certificado no ID 72940054. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois pesa controvérsia sobre a postulação e por ser irreversível e satisfativa a medida antecipatória vindicada, exigindo dilação probatória, notadamente em razão a extensão do procedimento cirúrgico postulado pela agravante. Consigno que, em uma análise preliminar, mostra-se relevante a argumentação jurídica sustentada pela agravante quanto ao direito de obter cirurgia plástica reparadora de flacidez decorrente de cirurgia bariátrica, o que encontra amparo em entendimento jurisprudencial sedimentado, segundo orientação emanada do STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1.069, in verbis: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” Ocorre que apesar de pacificado o entendimento de que cirurgias plásticas para reparação de danos decorrentes de cirurgia bariátrica possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, o precedente qualificado permite a exclusão a cobertura se o procedimento solicitado evidenciar caráter estético, de modo que o direito vindicado pela agravante não é absoluto, comportando prova em sentido contrário. No caso dos autos, deve-se levar em conta que o pedido de intervenção cirúrgica deduzido nos autos possui extensão significativa, envolvendo vários procedimentos, incluindo implantação de prótese nos glúteos, o que, ao menos em tese, poderia configurar desvirtuamento da cirurgia reparatória em procedimento estético. E, a despeito da relevância do laudo apresentado pelo cirurgião que atende à agravante, acostado no ID 235385345, não consta dos autos elementos de informação inequívocos, passíveis de atestar definitivamente que todos os procedimentos solicitados estejam volvidos à reparação de deformidades decorrentes da cirurgia bariátrica, sem finalidade exclusivamente estética. Trata-se de apuração que exige garantia de contraditório ao plano de saúde agravado. Quanto ao periculum in mora, mesmo considerando os transtornos psicológicos retratados no laudo de ID 235385347, também não se verifica urgência premente na realização do procedimento cirúrgico, já que a recorrente não se encontra em risco de vida ou de agravamento de doença específica, ainda que a flacidez naturalmente decorrente do emagrecimento obtido com a cirurgia bariátrica possa estar afetando sua autoestima. Some-se a isso que as infrações prefaciais aferidas nessa fase inicial do processo permite verificar flacidez passível de reparação, conforme postulado nos autos, mas não situação de morbidez e riso à saúde, apta a justificar a concessão imediata da medida antecipatória de mérito, sem garantia do contraditório e da ampla defesa ao plano de saúde agravado, notadamente em pedido que apresenta caráter satisfativo e irreversível, vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou os recursos especiais n. 1870834/SP e 1872321/SP ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" (Tema 1.069). 2. Na oportunidade, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando demonstrados seus requisitos. Como o presente recurso trata do indeferimento da tutela de urgência e o cerne da discussão é justamente a urgência ou emergência do procedimento requerido pela agravante, é cabível o seu julgamento imediato. 3. Apesar da relevante fundamentação da agravante, o acervo probatório não indica que o tratamento possui urgência que justifique a concessão do pedido liminar. Ao contrário do alegado, apesar de recomendar o procedimento cirúrgico, o relatório médico não descreve caráter de urgência que coloque em risco a vida ou a saúde da beneficiária. Não há perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera pelo desenvolvimento da demanda. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1736228, 0718916-69.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS BARIÁTRICA. DISCUSSÃO SOBRE CARÁTER ESTÉTICO. TEMA 1.069/STJ. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 3. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” 3.1. Existindo discussão sobre o caráter estético das cirurgias pretendidas, necessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual. 4. Nessa linha, pelo menos em sede de cognição sumária, legítima a negativa do plano de saúde, não sendo possível obrigá-lo nesse momento processual a custear o tratamento. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1953992, 0735221-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 05/01/2025.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, assim como dos materiais e insumos necessários. 2. Interposto agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de tutela provisória de urgência para realização de cirurgias reparadoras em favor da agravante, na forma do art. 300 do CPC, em razão de sua condição de paciente pós-bariátrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. 5. A prova documental (relatórios médicos) acostada aos autos não é suficiente para comprovar, nesse momento processual, a probabilidade do direito da parte autora, sendo necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para averiguar o caráter reparador (funcional) ou meramente estético dos procedimentos solicitados pela beneficiária do plano de saúde. 6. A menção genérica à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano. Imperiosa a demonstração da probabilidade, em concreto, de agravamento do estado de saúde da recorrente, do comprometimento das suas funções biológicas, ou do risco de morte em caso de não realização das cirurgias indicadas. Impossibilidade de aplicação imediata da tese firmada no Tema n. 1.069 do STJ ao caso. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1942219, 0733925-37.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Assim, considerando a necessidade de garantia de contraditório à parte adversa, com possível dilação probatória, aliada a não constatação de irremediável urgência para exposição de custeio de cirurgia reparadora, que representa medida satisfativa a dotada de irreversibilidade, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar deduzida pela agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator